Tribunal: TJSP
Processo: 1011963-32.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Embargos de terceiro - bem de família - matéria não apreciada - julgamento "citra petita" - prosseguimento da análise das matérias de mérito - art. 1.013, §3o da lei de rito - elementos dos autos que denotam que a autora reside no imóvel objeto da constrição - impenhorabilidade reconhecida - proteção que se estende a todo o imóvel - honorários sucumbenciais - princípio da causalidade -

Ementa:
Embargos de terceiro - bem de família - matéria não apreciada - julgamento "citra petita" - prosseguimento da análise das matérias de mérito - art. 1.013, §3o da lei de rito - elementos dos autos que denotam que a autora reside no imóvel objeto da constrição - impenhorabilidade reconhecida - proteção que se estende a todo o imóvel - honorários sucumbenciais - princípio da causalidade - resistência apresentada pelo embargado que autoriza a fixação da verba a seu desfavor - percentual fixado de acordo com o patamar mínimo estabelecido no art. 85, §2o do Código de Processo Civil - situação que não se amolda às hipóteses que permitem a apreciação equitativa para fixação da verba honorária - embargos julgados procedentes - recurso da embargante provido para esse fim - recurso do embargante improvido.